Tribunal: STF
Processo: ADPF 1212
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O partido Solidariedade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos normativos municipais que autorizam a criação de loterias, sistemas de sorteios ou apostas.

A Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da petição/STF n. 50.901/2026, postula a intervenção na demanda na qualidade de amicus curiae. Argumenta ser a empresa pública autorizada a constituir o monopólio da loteria federal (Decreto-Lei n. 759/1969). Sustenta haver a expertise necessária para contribuir com o debate e o deslinde da controvérsia. Afirma ser a única operadora no Brasil a possuir o nível 3 da Certificação em Jogo Responsável, emitida pela World Lottery Association (WLA), em razão das boas práticas de integridade e responsabilidade social.

É o relatório. Decido. 

2. A Caixa Econômica Federal (CEF) preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. 

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade. 

3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Caixa Econômica Federal (CEF) como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente